Tribunal: STF
Processo: Rcl 62102
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Gleyson Alves de Jesus contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial que o reclamante, custodiado desde 9.6.2023 por força de prisão em flagrante convertida em preventiva, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na forma do art. 29 do CP.



    O reclamante alega restrição de acesso à defesa aos elementos de prova, haja vista que a autoridade reclamada indeferiu pedido de diligência apresentado no bojo da defesa prévia.



    Sustenta que as diligências buscariam a verdade real dos fatos (eDOC 1, p. 3) e que a sua denegação geraria nulidade, por implicar violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    Requer a concessão da medida liminar para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para 13.9.2023, às 14h30, bem como para oficiar a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e o síndico do condomínio onde ocorreu a prisão em flagrante, afim de que enviem o material requerido por ocasião da diligência denegada. No mérito, pugna pelo envio de tais dados (p. 11).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, verifico que a pretensão não atendida refere-se à diligência requerida ao Juízo reclamado. 



    O indeferimento de diligências não se equipara à negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. 



    Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. No entanto, não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, o magistrado poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. 



    Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos. 



    Reputo assim, não foi demonstrada a vedação ao defensor de amplo acesso aos elementos já documentados nos autos relativos à defesa do acusado. 



    Na espécie, o juízo de piso, ao denegar a diligência solicitada, assim se pronunciou:



    “6. A defesa do acusado GLEYSON ALVES DE JESUS requereu seja oficiado o Comando da Polícia Militar para remessa da escala de serviço, histórico dos GPS das viaturas envolvidas na ocorrência policial e mídias realizadas pelos policiais durante a ocorrência. Além de ofício ao síndico do condomínio, para a disponibilização das mídias registradas na data dos fatos.



    (...)



    11. Nesse mesmo julgado, o Min. relator, Gilmar Mendes, destacou a necessidade da comprovação da prévia recusa quanto ao requerimento de acesso aos elementos de prova a fim de evidenciar a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário. 



    12. Portanto, é nesse cenário que subsiste o pedido da defesa, a qual requer diligências probatórias que incumbe a ela realizá-las e, não só isso, a intervenção do judiciário só se justifica, após negativa de eventual pedido formalizado na via extrajudicial, o que não restou comprovado. 



    13. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido, eis que se trata de ônus da defesa diligenciar, por força do princípio da paridade de armas” (eDOC 9, p. 3, grifei)



    Qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 33783 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 12-12-2019 PUBLIC 13-12-2019)(grifou-se). 



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual, razão pelo qual não há que se suspender a realização da audiência de instrução e julgamento agendada para 13.9.2023.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente